Tribunal: CARF
Processo: 10882.909270/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.909270/2011-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-008.200 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
GELRE TRABALHO TEMPORARIO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/05/2000
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35 a 41) interposto contra o Acórdão n 14-
54.650, proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (e-fls. 26 a 31), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.909270/2011-14
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.200 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909270/2011-14

Trata o presente, de Pedido de Restituição transmitida pelo Sistema PER/DCOMP sob
no 12286.19825.100605.1.2.04-7616, data da transmissão 10/06/2005, com a utilização
de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Cofins, código da
receita 2172, referente ao período de apuração 31/07/2000, no valor de R$ 171.297,59,
contida em pagamento efetuado em 15/08/2000, no valor de R$ 219.707,15.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil em OSASCO
- SP, datado de 02/12/2011, doc. de fls. 19, indeferiu o Pedido de Restituição sob o
argumento de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP,
foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Quanto aos fatos.
Que o referido pedido de restituição foi indeferido em razão de suposta prescrição do
direito de pleitear a repetição dos valores pagos indevidamente a título da contribuição.
Quanto ao Direito. A decadência do direito à restituição.
Que o indeferimento de seu Pedido se deu pela aplicação do instituto da decadência, ou
seja, que os pagamentos a título de PIS e COFINS, foram efetuados há mais de cinco
anos da data da formalização do Pedido de Restituição, e os mesmos, já estariam
atingidos pela prescrição, estando assim extinto o direito de invocá-los ou utilizá-los;
Que nos termos do artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, já pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, o contribuinte, nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, tem direito a restituição dos valores pagos nos últimos dez anos, ou seja,
05 (cinco) anos contados do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos a partir da
homologação tácita, invocando também o artigo 150 do Código Tributário Nacional;
Assim, considerando que não houve lançamento por parte do Fisco, somente após o
decurso do prazo de 5 anos é que começa a fluir o prazo para cobrança dos créditos
homologados que porventura ainda não tenham sido pagos pelo contribuinte;
Portanto, a conclusão é que, nos casos em que não há expressa homologação pelo Fisco,
o contribuinte tem o prazo de 10 (dez) anos para pleitear a compensação de um crédito
tributário. Nesse sentido, reproduz matéria de Eurico Marcos Diniz de Santi.
De modo, que não pode prosperar o entendimento de que a Impugnante não tem direito
à restituição dos valores ora discutidos, pois não está extinto o direito de solicitar a
restituição dos recolhimentos efetuados.
Do pedido.
Que pelas razões expostas, requer seja dado integral provimento à presente
manifestação de inconformidade e seu pedido de restituição seja expressamente
deferido, requer ainda pela juntada de novos documentos.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo os pontos abordados pelo Contribuinte;
dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/08/2000
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.200 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909270/2011-14

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Inexistindo contestação referente ao motivo do indeferimento do pedido de restituição,
deverá ser considerada não impugnada a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a entender a ocorrência de
homologação tácita de sua restituição.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Prontamente, transcrevo o teor do Despacho Decisório (de 02/12/2011):

Prontamente, imperioso dizer que comungo com o posicionamento exarado pela
DRJ. No caso em análise, resta patente a ausência de contraposição do Contribuinte ao teor do
Despacho Decisório, não combatendo a negativa do direito creditório (que, per se, representa a
essência do processo administrativo fiscal nos casos de compensação/restituição. Em outras
palavras, é essencial que o debate processual se centre no crédito!
Por assim ser, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-
se que a verdade material se prende à observância do plexo probatório presente aos autos, de
modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque, repiso que
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.200 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909270/2011-14

o Contribuinte sequer traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais. Foi justamente esse o
vértice decisório da DRJ.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação/restituição torna-se necessário que
o Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de
conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.200 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909270/2011-14

A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
restituição. Assim, transcrevo suas passagens relevantes, utilizando-as como fundamento para a
presente decisão, em homenagem ao §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999, e no § 3° do artigo 57,
do Anexo II, do RICARF:

Quanto ao mérito verifica-se que a contestação do interessado se resume em alegar que
o crédito existe e que não foi atingido pelo instituto da decadência, afirmando que o
prazo prescricional é de 10 (dez) anos, ou seja, 05 (cinco) anos para a Fazenda efetuar a
homologação do lançamento, e mais 05 (cinco) anos da prescrição do direito de o
contribuinte solicitar a restituição do valor do tributo pago a maior e/ou indevidamente,
pois apresentou o Pedido dentro desse prazo.
(...)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.200 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.909270/2011-14

Assim, em sua petição, o contribuinte não se insurge quanto à motivação do Despacho
Decisório, qual seja, o indeferimento do pedido de restituição, por inexistência do
crédito.
(...)
De acordo com os dispositivos legais transcritos acima, o contribuinte tem direito à
restituição e/ou compensação de indébito líquido e certo com tributos federais vencidos
e/ou vincendos, independentemente de autorização da Secretaria da Receita Federal.
No entanto, conforme demonstrado nos itens anteriores, a interessada não dispõe do
indébito reclamado.
(...)
Como vemos, o artigo 16 determina que a manifestação de inconformidade deverá
mencionar expressamente os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões acompanhado das provas que possuir.
Em nenhum momento o interessado se insurgiu sobre a inexistência de seu suposto
crédito, tampouco apresentou os elementos probatórios hábeis a comprovar a origem e
aproveitamento do suposto indébito.
Desta feita, não houve prática de qualquer equívoco por parte Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Osasco – SP, quanto aos procedimentos adotados na apuração do
reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital